Tribunal: TJDFT
Processo: 0704096-03.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE CONEXÃO DAS AÇÕES. REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO MECÂNICO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO N. 4.282/2014 DA ANTT. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de pessoa jurídica, admite-se a realização da citação na sede ou filial da sociedade empresária, por meio daquele que aparenta ter poderes para tal recebimento.
2. A competência do foro de domicílio do consumidor é uma faculdade quando este for autor da ação, em razão da hipossuficiência em face dos prestadores e fornecedores de serviços, possibilitando, por opção, o ajuizamento da ação se dar ainda no domicílio do réu ou no local do cumprimento da obrigação.
3. O ordenamento processual vigente, considerando a possibilidade de decisões conflitantes ou em face da relação de conexão ou de dependência entre as ações, estabelece a possibilidade de que sejam julgadas pelo mesmo órgão julgador (art. 55, § 1o, do CPC) ou ainda de suspensão de uma das ações no caso de prejudicialidade (art. 313, V, do CPC). 3.1. Os fundamentos constantes nas razões recursais se mostram insuficientes para orientar a reunião dos processos. Não houve demonstração de que as questões relativas a esta demanda guardem relação direta com o objeto das ações elencadas.
4. A decisão que, de fato, poderia ensejar irresignação quanto ao deferimento da gratuidade de justiça encontra-se preclusa em face da inércia da parte. 4.1. Verifica-se operada a preclusão para impugnar tal questão processual, nos termos do art. 507 do CPC, que estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, visto que a parte não interpôs o recurso cabível de tal decisão.
5. A responsabilidade da permissionária de serviços de transporte interestadual de passageiros é objetiva, nos termos do art. 21, inc. XII, “e”, e § 6o do art. 37 da CF.
6. O efeito material da revelia se consubstancia na presunção de veracidade das alegações fáticas formuladas pelo autor na petição inicial, admitindo prova em contrário 6.1. Não conduz necessariamente à procedência do pedido requerido pelo autor, tampouco dispensa a instrução do feito, caso o magistrado entenda necessário. 6.2. A narrativa apresentada nos autos, bem como pelo quadro probatório produzido, restou comprovado que o ônibus utilizado pela empresa requerida não estava em condições de higiene e mecânicas para a realização da viagem, sendo incontroversa a longa espera dos passageiros após a constatação de falha mecânica, sem ter sido prestada qualquer assistência material, em patente descumprimento da Resolução da ANTT.
7. Considerando a função punitiva dos danos extrapatrimoniais, o valor atribuído pelo Juízo de origem a título de indenização por danos morais atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.